Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-22.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO. DANO MORAL. REPARAÇÃO NA SEARA CRIMINAL. POSSIBILIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e ameaça, sobretudo pela palavra da vítima, corrobora pela prova pericial e depoimento de testemunhas, deve ser mantida a condenação.

2. Para a aplicação do princípio da consunção não basta que os crimes tenham sido praticados em um mesmo contexto fático, sendo indispensável a demonstração de que o crime menos grave foi abrangido pelo crime mais grave, por se configurar como meio necessário para esse. 2.1. No caso, embora o réu tenha lesionado a vítima e a ameaçado de morte em um mesmo contexto fático, o crime de ameaça não constituiu meio necessário para a prática do crime de lesão corporal, ou seja, não se pode falar que a lesão corporal abrangeu a ameaça, pois não há qualquer relação de dependência entre eles, já que ameaçar alguém não constitui meio necessário para causar lesões corporais.

3. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a agravante da reincidência pode ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, desde que o réu não seja multirreincidente, hipótese dos autos.

4. Presentes duas agravantes, procede-se à readequação do montante de agravamento, a fim de se fixar sanção adequada e proporcional à reprovação e prevenção do crime.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie. Montante fixado em consonância com as peculiaridades do caso.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.